Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737922-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, de próprio punho, na qual busca a revisão de sua condenação. Em observância ao art. 261 do Código de Processo Penal , os autos foram remetidos à Defensoria Pública para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, a qual esclareceu que houve distribuição errônea da missiva ao TJDFT, uma vez que, tanto pelo conteúdo quanto pelo envelope da carta (ID 51106912), é possível verificar que se trata de preso que cumpre pena na Penitenciária Osvaldo Cruz, em São Paulo, por condenação oriunda do Poder Judiciário daquela Unidade, o que revela ser este Tribunal de Justiça do Distrito Federal incompetente para julgar a presente ação. Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja reconhecida a incompetência do TJDFT para o julgamento do pedido. É o relatório. Conforme se verifica da petição inicial manuscrita, a ação penal que é objeto da impugnação foi julgada em Barra Funda-SP. Conforme destacado pela Defensoria Pública, “em petição de próprio punho ID 51106911, requer, em tese, revisão criminal do processo condenatório n.o 1515595-77.2021.8.26.0050, proveniente da 9a Vara Criminal da Comarca de Barra Funda/SP, oportunidade em que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal “para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal”. Observa-se, também, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, que o equívoco se deu em virtude de o sentenciado ter tentado protocolar a revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça/STJ, tendo o feito sido distribuído ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Contudo, sabe-se que o STJ tampouco seria o juízo competente para a análise do feito. Portanto, sendo evidente o equívoco na distribuição, deve o presente feito ser remetido ao juízo competente. Ante o exposto, com fundamento no art. 624 do Código de Processo Penal, declino da competência ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Remetam-se os autos, com as nossas homenagens, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. P.R.I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023 15:19:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator